Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701934-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD JEAN MARIE DUBOIS AGRAVADO: PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO O agravante afirma que o perígo da demora consiste na possibilidade de vir a ser considerado inadimplente, ora, para se prevenir da hipótese, deveria o autor ter se utilizado da ação de consignação em pagamento. Não obstante, inexiste na narrativa a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, merecendo permanecer integralmente a decisão originária. INDEFIRO a liminar ante a ausência de plausibilidade do direito. INtime-se o agravado. Dispenso informações. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito